Tribunal: TJMT
Processo: 1020010-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020010-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), AUTO POSTO CHAPADA AZUL LTDA - CNPJ: 00.176.430/0001-69 (AGRAVANTE), SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO - CNPJ: 56.085.410/0001-37 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA AMBIENTAL INSCRITA EM CDA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL APÓS DEVOLUÇÃO DO AR COM ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO” EM ZONA RURAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO (VENCIMENTO DE CND). SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE (CTN, ART. 151, IV). RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela provisória para suspender a exigibilidade da CDA no 2024508850 (R$ 72.318,75), oriunda do Processo Administrativo no 414932/2015 e do Auto de Infração no 114702.

II. Questão em discussão
2. Verificar se, em cognição sumária, (i) a intimação por edital observou a ordem legal de comunicações quando o endereço do administrado é certo em zona rural e houve devolução do AR por “não procurado”; e (ii) se estão presentes probabilidade do direito e perigo de dano para suspender a exigibilidade do crédito até o julgamento da ação anulatória.

III. Razões de decidir
3. Documentos indicam tentativa única via AR devolvida “não procurado” e imediata publicação por edital, sem demonstração de diligências adicionais razoáveis (nova remessa, contato com agência local, intimação pessoal ou ao procurador), em desacordo com LC/MT no 38/1995 (art. 98), Lei Est. no 7.692/2002 (arts. 38 e 41) e Decreto Est. no 1.986/2013 (art. 4o, § 9o).
4. A ciência por edital é excepcional e pressupõe esgotamento dos meios ordinários. Indícios de falha comunicacional comprometem contraditório e ampla defesa (CF/1988, art. 5o, LV), revelando probabilidade do direito.
5. Perigo de dano evidenciado pela iminente expiração da CND (24/05/2025), com risco de paralisação de atividades econômicas. Não há irreversibilidade: eventual improcedência permitirá a cobrança com acréscimos legais.
6. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC; cabível a suspensão da exigibilidade com base no art. 151, IV, do CTN, sem cancelamento do crédito.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso provido. Deferida a tutela recursal para suspender a exigibilidade da CDA no 2024508850 até o julgamento definitivo da ação anulatória.
Tese de julgamento: “1. É inválida a intimação por edital no processo administrativo ambiental quando não demonstrado o esgotamento prévio dos meios ordinários de comunicação, especialmente em endereço certo situado em zona rural e com devolução do AR por ‘não procurado’. 2. Configurados probabilidade do direito e perigo de dano, é cabível a suspensão da exigibilidade do crédito (CTN, art. 151, IV) em sede de agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, art. 300; CTN, art. 151, IV; Lei Est. no 7.692/2002, arts. 38 e 41; LC/MT no 38/1995, art. 98; Decreto Est. no 1.986/2013, art. 4o, § 9o.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9); TRF1, AC 1000163-63.2018.4.01.4301, 5a Turma, j. 28.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela provisória de urgência interposto por
AUTO POSTO CHAPADA AZUL LTDA
,
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da Ação Anulatória no 1042773-63.2025.8.11.0041, ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, o
Agravante busca a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2024508850, originária de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo no 414932/2015, no valor atualizado de R$ 72.318,75 (setenta e dois mil, trezentos e dezoito reais e setenta e cinco centavos).

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que a decisão agravada merece reforma, pois estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do CPC. Alega, em síntese, que:

a) A multa ambiental é nula por dois motivos: i) o Auto de Infração no 114702 que lhe deu origem é genérico, não especificando as condutas que teriam sido praticadas pelo Agravante; e ii) as notificações do processo administrativo foram realizadas de forma irregular, vez que o endereço do estabelecimento está localizado em zona rural, constando nos Avisos de Recebimento a informação "não procurado";

b) A ausência de intimação válida sobre a decisão administrativa e a consequente inscrição em dívida ativa violam o contraditório e a ampla defesa, princípios constitucionais que devem ser observados também no âmbito administrativo;

c) O Agravante somente tomou conhecimento da existência da CDA no 2024508850 em 03/04/2025, quando realizou consulta para emissão de certidão de débitos;

d) Há perigo de dano iminente, pois sua certidão negativa de débitos expirará em 24/05/2025, o que impedirá a emissão de notas fiscais e comprometerá suas atividades comerciais.

Afirma que que se encontram presentes os requisitos para o deferimento da tutela pretendida.

Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão de antecipação de tutela recursal, de modo a suspender a cobrança da Certidão de Dívida Ativa n. 2024508850, referente ao Auto de Infração n. 114702, do qual originou-se o Processo Administrativo n. 414932/2015, suspendendo-se a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, IV, do CTN.

No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, reformando-se a decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do agravo de instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Da decisão agravada, em apertada síntese, restou deliberado que:

“
[...]
Na espécie, a pretensão esboçada na inicial tem natureza
cautelar, porquanto visa garantir o resultado útil do processo
mediante “a suspensão da cobrança da Certidão de Dívida Ativa n. 2024508850, referente ao Auto de Infração n. 114702, o qual se originou o Processo Administrativo n. 414932/2015, e da exigibilidade do crédito não tributário”. Numa análise sumária, própria dessa fase processual, constata-se que os documentos acostados à petição inicial não são suficientes para evidenciar, de forma convincente, a probabilidade do direito invocado pela parte requerente.
1.1DO AUTO DE INFRAÇÃO GENÉRICO.
Insurge a parte requerente em face do Auto de Infração n. 114702, pois, nas suas palavras,
as autoridades coatora não descreveram com clareza quais seriam as irregularidades cometidas
,
tampouco quais
seriam as solicitações do órgão ambiental que não foram cumpridas
. Ocorre que, de acordo com o Processo Administrativo n. 414932/2015, é evidente, neste momento processual, que o requerente foi autuado por “operar atividade poluidora/potencialmente (comercio varejista de combustíveis), não atender solicitações do órgão ambiental quando devidamente notificado”, registrando as autoridades ambientais, a partir do Relatório Técnico n. 8728066/DUDTANGARA/SURAC/2015, sobre as pendências documentais e estruturais para renovação da LO sob no 426677/2011 e as diversas tentativas de solicitações para regularização da situação. [...] Portanto, ao contrário do que alega a parte autora, há nos autos elementos que demonstram de forma clara as irregularidades cometidas, inclusive com a identificação das obrigações não atendidas.

Neste contexto, sabe-se que os atos administrativos gozam dos atributos da presunção de veracidade (os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e legitimidade (o ato praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais, neste momento processual de cognição sumária, não foram afastados.

1.2.

DA NOTIFICAÇÃO E INTIMAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

Sobre o tema, importa mencionar que milita em favor da administração pública o princípio da autotutela, podendo ela anular seus próprios atos, quando possuírem vícios de legalidade, ou os revogar, quando se tornarem inconvenientes ou inoportunos frente ao interesse público propriamente dito.

O Supremo Tribunal Federal já cimentou o referido princípio com a edição de das seguintes Súmulas:

Súmula 346: “A Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.”

Súmula 473: “A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direito adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

De outro lado, sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988 (CF, art. 5o, inciso LV), os quais devem ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual status, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

A Lei Estadual n. 7.692/2002 (que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual) disciplina que o administrado tem, dentre outros, o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado (art. 6o, inciso I). Quanto às citações e intimações, prevê:

“Art. 4o A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, finalidade, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

[...]

Art. 38 – No curso de qualquer procedimento administrativo, as citações e intimações, quando feitas pessoalmente ou por carta com aviso de recebimento, observarão as seguintes regras:

I - constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores;

II - considera-se efetivada a intimação por carta com sua entrega no endereço fornecido pelo interessado;

III - na citação e intimação pessoal, caso o Destinatário se recuse a assinar o comprovante de recebimento, o servidor Encarregado certificará a entrega e a recusa;

IV - quando o particular estiver representado nos autos por procurador, a este serão dirigidas as intimações, salvo disposição expressa em contrario.

Art. 39 A intimação deverá conter:

I - a identificação do intimado e nome do órgão ou entidade administrativa;

II - finalidade da intimação;

III - indicação dos fatos e fundamentos legais pertinentes;

IV - informação da continuidade do processo independentemente do seu comparecimento;

V - se necessário, data, hora e local em que deve comparecer.

§1o - A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado.

§2o - No caso de interessados indeterminados, desconhecidos com domicílio indefinido, a intimação deve ser feita por meio de publicação o Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.

§3o - As intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais, mas o comparecimento do administrado supre sua falta ou irregularidade.

Art. 40 O desatendimento à intimação não importa o reconhecimento da verdade dos fatos, nem a renúncia a direito pelo administrado.

Parágrafo único. No prosseguimento do processo administrativo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado.

Art.41 Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos e atividades e atos de outra natureza, de seu interesse”. [sem destaque no original]

Segundo o art. 98 da Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente): “As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar”.

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do Decreto Estadual n. 1.986/2013 (Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o.11.2013, sendo revogado em 18.7.2022, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 414932/2015 foi finalizado em 2021, as disposições do Decreto Estadual n. 1.986/2013 devem ser aplicadas no presente caso.

A respeito do procedimento para apuração de infrações ambientais no âmbito do Estado de Mato Grosso, bem assim do procedimento de instrução e julgamento, disciplina o referido decreto:

“Art. 2o O procedimento para apuração das infrações ambientais inicia com a lavratura do Auto de Infração e demais termos referentes à prática do ato infracional, sendo assegurado ao autuado o direito ao contraditório e ampla defesa, assim como os recursos administrativos inerentes.

[...].

Art. 4 o A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido.

§ 1o Havendo recusa do autuado em assinar o Auto de Infração e/ou seus respectivos Termos, o agente de fiscalização certificará o ocorrido no próprio Auto de Infração o que será confirmado por duas testemunhas devidamente identificadas que poderão ser ou não servidores da SEMA/MT, para caracterizar a ciência e o início da contagem do prazo de defesa.

§ 2o No caso de evasão, omissão ou ausência do responsável pela infração administrativa e inexistindo representante legal identificado, o agente autuante encaminhará o Auto de Infração por via postal com aviso de recebimento ou outro meio válido que assegure sua ciência.

§ 3o Na impossibilidade de identificação do agente infrator, deverá ser lavrado Auto de Inspeção e respectivo Relatório Técnico com todas as informações disponíveis para facilitar a identificação futura, procedendo à apreensão dos produtos, instrumentos da prática ilícita, embargos e outras providências por meio de formulários próprios, indicando referir-se a autoria desconhecida.

§ 4o A intimação pessoal do representante legal será considerada válida desde que comprovada sua legitimidade, por meio de instrumento de procuração com poderes específicos ou ato constitutivo da empresa que legitime a representação.

§ 5o Havendo representante legal regularmente constituído nos autos, a intimação poderá ser feita no endereço deste.

§ 6o Quando a intimação for feita pessoalmente ao autuado ou ao seu representante legal, o prazo para oferecer defesa será contado da data da assinatura do Auto de Infração,

§ 7o A intimação feita por carta registrada com aviso de recebimento-AR considerar-se-á válida quando devidamente recebida no endereço informado pelo autuado ou pelo agente fiscalizador, considerando como início da contagem do prazo a data do recebimento do AR.

§ 8o Quando o comunicado dos CORREIOS indicar a recusa do recebimento, o autuado será considerado como intimado.

§ 9o No caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital. § 10 . A intimação por edital será publicada uma só vez, na Imprensa Oficial do Estado, considerando-se o início da contagem do prazo a partir do quinto dia após a publicação.” [sem destaque no original]

Desse modo, entende-se, por ampla defesa, o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

Para que tal direito com sede constitucional seja regularmente exercido, necessário que a parte em processo judicial ou administrativo seja adequadamente cientificada dos atos processuais nele produzidos, sob pena de nulidade, uma vez que tal conduta, além de implicar prejuízo à defesa, contraria o princípio constitucional do devido processo legal.

In casu, infere-se da cópia do Processo Administrativo n. 414932/2015 que a intimação quanto à Decisão Administrativa n. 2405/SGPA/SEMA/2020 seria realizada por correspondência com aviso de recebimento (id. 194164491, pág. 25), o que, de fato, ocorreu, consoante ao termo de juntada no id. 194164493, pág. 3, para o endereço
Rodovia MT358, km 07, Zona Rural, município de Tangará da Serra-MT.
Contudo, foi certificado no processo administrativo que a devolução do AR (Id. 194164493- Págs. 8) se deu pelo motivo “Não Procurado”.

Posteriormente, o órgão ambiental procedeu com a notificação por edital (id. 194164493, pág. 9-10).

Neste contexto, entendo que o órgão ambiental procedeu com a notificação, via Carta com Aviso de Recebimento, para o endereço do impetrante registrado na base de dados da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, inclusive o fornecido na Defesa Administrativa, e, diante da devolução, realizou corretamente a citação por edital.

Importa destacar, ainda, que, segundo a instrução oficial dos Correios, a anotação “Não Procurado” indica que o serviço de entrega postal não foi realizado na localidade de destino, devendo o destinatário comparecer regularmente à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências a ele direcionadas.

A propósito, colaciono recente julgado do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EMBARGOS AMBIENTAIS. ATIVIDADES DE SUBSISTÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EMBARGOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.Agravo de instrumento interposto por proprietária rural contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos de Termos de Embargo/Interdição lavrados em decorrência de infrações ambientais nos Processos Administrativos n.o 266.453/2013 e 225.226/2014. Pretensão da agravante de obter a exclusão de seu nome e do imóvel rural da lista de áreas embargadas da Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA-MT), além da autorização para continuidade das atividades rurais.

II. Questão em discussão

2.Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação válida nos processos administrativos; (ii) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e intercorrente nos referidos processos administrativos; (iii) analisar a presença dos requisitos legais para a suspensão dos embargos ambientais diante do alegado exercício de atividades de subsistência.

III. Razões de decidir

3.As notificações por edital são válidas, tendo em vista que foram precedidas de tentativas de envio de correspondência, devolvidas com a anotação “NÃO PROCURADO”, evidenciando a inexistência de serviço postal na localidade de destino. Nessas circunstâncias, cabe ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências que lhe tenham sido encaminhadas.

4.A ausência de comprovação de que a parte agravada tenha atualizado seu endereço valida a aplicação das notificações por edital, nos termos do art. 38, inciso I, da Lei Estadual 7.692/2002.

5.Conforme tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema n.o 9 deste Tribunal, a prescrição punitiva e a intercorrente estão sujeitas aos prazos previstos no Decreto Estadual 1.986/2013, sendo quinquenal a contagem para conclusão do processo administrativo.

6.Não há prescrição da pretensão punitiva ou intercorrente no Processo Administrativo n.o 266.453/2013, uma vez que os atos administrativos ocorreram dentro dos prazos legais. No entanto, constata-se a prescrição da pretensão punitiva no Processo Administrativo n.o 225.226/2014, pois decorreu prazo superior a cinco anos entre a prática da infração e a decisão administrativa final.

7.A documentação apresentada demonstra que as atividades desenvolvidas pela agravante se enquadram no conceito de agricultura familiar e subsistência, conforme disposto na Lei 11.326/2006 e no Código Florestal. A manutenção dos embargos inviabiliza o sustento familiar e impede o acesso a financiamentos rurais, configurando perigo de dano.

IV. Dispositivo e tese

8.Agravo de instrumento parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. As notificações por edital são legítimas quando a correspondência é devolvida com a anotação “NÃO PROCURADO”, o que denota a ausência de serviço postal na localidade de destino, cabendo ao destinatário diligenciar junto à agência dos Correios para verificar a existência de correspondências em seu nome. 2. Ocorre a prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior a 5 anos entre a lavratura do auto de infração e sua homologação final, nos termos do Decreto Estadual 1.986/2013, mesmo para infrações anteriores à sua vigência, desde que o processo administrativo não tenha sido finalizado até 1o.11.2013. 3. Atividades de subsistência em pequenas propriedades familiares não podem ser objeto de embargo ambiental, nos termos da legislação federal e estadual aplicável.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; Decreto Estadual 1.986/2013, arts. 19 e 20; Lei Estadual 7.692/2002, arts. 38 e 41; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 98; Lei 11.326/2006, art. 3o; Código Florestal, art. 51, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR no 1012668-37.2022.8.11.0000, Tema n.o 9; N.U. 003985-75.2017.8.11.0003, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2023; N.U. 1006480-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.11.2024; e N.U. 1004115-72.2022.8.11.0041, Rela. Desa. Vandymara Galvao Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18.12.2024.

(N.U 1007211-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025)

Dessa forma, nesta etapa processual de cognição sumária, entende-se que a notificação por edital foi regular, pois houve tentativa prévia de envio de correspondência para o endereço declinado pelo requerente ao órgão ambiental estadual, devolvida por motivos que não pode ser atribuído, ao menos neste momento, a Administração Pública.

2.DISPOSITIVO

2.1.
Diante de tais considerações e fundamentos,
indefiro a liminar pretendida
.
”

No caso em análise, o Agravante questiona a validade da Certidão de Dívida Ativa no 2024508850, resultante de multa ambiental aplicada no Processo Administrativo no 414932/2015, argumentando que o Auto de Infração no 114702 seria genérico e que não teria sido regularmente intimado dos atos administrativos, especialmente da decisão que aplicou a penalidade.

Como cediço, o auto de infração, por se tratar de ato administrativo sancionador, deve conter elementos suficientes para permitir ao administrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, com a descrição clara e precisa da conduta infracional que lhe é imputada.

Perscrutando os autos, ao que tudo indica, o Auto de Infração no 114702, lavrado em 27/07/2015, descreve genericamente que o recorrente estaria
"operando atividade potencialmente poluidora sem o devido licenciamento ambiental e por não atender solicitações do órgão ambiental quando devidamente notificado"
. Contudo, não especifica quais solicitações teriam sido descumpridas, dificultando o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Embora a descrição contida no auto de infração seja sintética, observo que ele está acompanhado do Relatório Técnico no 87280/66/DUDTANGARA/SURAC/2015, elaborado pela SEMA/MT, que detalha as pendências documentais e estruturais para renovação da Licença de Operação no 426677/2011, bem como as diversas tentativas de solicitações para regularização da situação.

O referido relatório técnico, que integra o processo administrativo e dá suporte fático à autuação, aponta que o estabelecimento do agravante funcionava há vinte e um anos com serviços de revenda de combustíveis e derivados, sem a devida licença ambiental. Menciona ainda que foram lavrados o Auto de Inspeção no 108840 e a Notificação no 111924 de 11/10/2007, além de diversos ofícios solicitando a regularização da situação, os quais não foram integralmente atendidos pelo agravante.

Nesse contexto, em que pese a alegação de generalidade do auto de infração, verifico, por ora, que o conjunto documental que instruiu o processo administrativo forneceu elementos suficientes para que o agravante pudesse exercer seu direito de defesa, tanto que apresentou defesa administrativa em 01/09/2015, conforme relatado na petição inicial do agravo.

No que tange à alegação de nulidade da intimação por edital da decisão administrativa sancionadora, o agravante sustenta que, embora seu estabelecimento esteja localizado em zona rural, seu endereço é certo e sabido pela Administração, de modo que a intimação por edital, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação pessoal, violaria os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Como cediço, a Lei Estadual no 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, estabelece em seu art. 38, inciso I, que
"constitui ônus do requerente informar seu endereço para correspondência, bem como alterações posteriores"
.

Por sua vez, o Decreto Estadual no 1.986/2013, que regulamentava à época o processo administrativo ambiental no Estado de Mato Grosso, dispõe em seu art. 4o, §9o, que
"no caso de devolução do aviso de recebimento pelos CORREIOS, sem que tenha sido cumprida a intimação, com a informação de que não foi possível efetuar sua entrega, o setor responsável pela emissão da mesma promoverá a intimação por edital"
.

No caso em análise, conforme se depreende dos documentos juntados aos autos, a Administração Ambiental procedeu à tentativa de notificação postal da decisão administrativa sancionadora, a qual restou infrutífera, tendo a correspondência sido devolvida com a anotação
"não procurado"
.

Diante da devolução da correspondência, a SEMA/MT promoveu a intimação por edital, em conformidade com a previsão legal acima mencionada. Contudo, o agravante alega que tal procedimento seria irregular, pois seu endereço é conhecido e a devolução da correspondência com a anotação "não procurado" não autorizaria, por si só, a intimação por edital.

Neste sentido, considerando que o estabelecimento do agravante está localizado em zona rural, na Rodovia MT 358, SN, km 07, Zona Rural de Tangará da Serra/MT, e que as correspondências foram devolvidas com a anotação "não procurado", há indícios de que a intimação por edital pode ter sido prematura, sem o esgotamento dos meios ordinários de notificação pessoal.

Ademais, o agravante alega que somente tomou conhecimento da existência da CDA no 2024508850 em 03/04/2025, quando realizou consulta para emissão de certidão de débitos junto à SEFAZ/MT, o que sugere que a intimação por edital não foi eficaz para dar-lhe ciência da decisão administrativa sancionadora.

Eis o entendimento jurisprudencial que se amolda ao presente caso, in verbis:

“
ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. ANP. AUSÊNCIA DE REGULAR NOTIFICAÇÃO DA AUTUADA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. No âmbito administrativo deve ser assegurado o exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório (AI 401472 AgR, Relator: Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 11/03/2014, Acórdão Eletrônico DJe-070 Divulg 08-04-2014 Public 09-04-2014). 2. Hipótese em que a autuada somente foi notificada pessoalmente da lavratura do auto de infração, sendo que, após a apresentação da defesa administrativa, todos os atos de comunicação foram realizados por editais publicados no Diário Oficial da União, ao argumento de que teriam sido frustradas as tentativas de intimações via Aviso de Recebimento AR, porém os documentos juntados aos autos demonstram, a toda evidência, que nem ocorreram diligências por parte da ECT na tentativa de entregar as comunicações expedidas pela ANP. 3. Caracterizada a violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a autuada não foi regularmente notificada dos atos praticados no processo administrativo, no qual culminou aplicação de multa e inscrição na dívida ativa, a hipótese é de confirmação da sentença que decretou a nulidade do processo administrativo a partir do momento em que ocorreu a primeira violação. 4. Apelação a que se nega provimento. 5. Majorados os honorários advocatícios fixados na sentença de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) incidente sobre o valor da causa (R$ 83.820,00 oitenta e três mil e oitocentos e vinte reais) ( CPC. art. 85, § 11). (TRF-1 - AC: 10001636320184014301, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 28/04/2021, QUINTA TURMA, Data de Publicação: PJe 11/05/2021 PAG PJe 11/05/2021 PAG)”.

Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo agravante quanto à irregularidade da intimação por edital da decisão administrativa sancionadora, sem o esgotamento prévio dos meios ordinários de notificação pessoal, o que pode ter comprometido o exercício do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo.

Não se pode deixar de enfatizar que, em se tratando de postos de combustíveis, em não sendo suspensa a exigibilidade do crédito, poderá resultar na impossibilidade de emissão de notas fiscais, dentre outras tarefas inerentes à atividade.

Noutro giro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois, caso ao final se conclua pela improcedência da ação anulatória, o crédito tributário poderá ser normalmente exigido, com os acréscimos legais cabíveis.

Ademais, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário não implica em seu cancelamento definitivo, mas apenas na impossibilidade temporária de sua cobrança, enquanto perdurar a discussão judicial sobre sua validade.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e deferir a tutela de urgência pleiteada pelo agravante, determinando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa no 2024508850, até o julgamento definitivo da ação anulatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025